Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. No caso, ainda que houvesse empréstimo consignado em favor do agravado, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário se restringiriam aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, por autorização do mutuário. E, caso pleiteasse que todos fossem reunidos para a limitação de 30% (trinta por cento) pretendida, as demais instituições financeiras, obviamente, deveriam constar do polo passivo da ação, porquanto o BRB não é o titular do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.